Tribunal: TJDFT
Processo: 0716082-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JURIDICA. DIVERSOS DOMICÍLIOS. LOCAL DA SEDE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ.
1. A ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada contra pessoa jurídica deve ser proposta no foro da sede, constante no artigo 53, III, a, do CPC.
2. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência.
3. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.